Tribunal: TJDFT
Processo: 0742720-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742720-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSIANE ANDRADE VERISSIMO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A revisão criminal é de condenação pelo crime de tráfico de drogas. Pretende a requerente seja aplicado entendimento firmado em julgamento de recurso especial repetitivo (tema 1.139 - impossibilidade de utilizar inquéritos e ações penais em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06). Antes de ajuizar a ação, a requerente fez idêntico pedido ao juiz das execuções. E, não admitido, interpôs agravo à execução, distribuído à 3o Turma Criminal (autos 0733883-56.2022.8.07.0000). O recurso encontra-se em pauta de julgamento - 9 a 16.2.23 (ID 42841350, autos 0733883-56.2022.8.07.0000). Aguarde-se o julgamento do recurso. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES